Tribunal: TJMT
Processo: 1035546-61.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035546-61.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAIO DUFRAYER FANZERES MONTEIRO FORTES - CPF: 726.585.761-53 (APELANTE), LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO), BRANCA MARIA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 142.162.641-15 (APELADO), HILDENETE MONTEIRO FORTES - CPF: 266.980.997-91 (APELADO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), HILDEVALDO MONTEIRO FORTES - CPF: 160.299.091-34 (APELADO), FRANCISCO MARIO MONTEIRO FORTES - CPF: 438.612.537-04 (APELADO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), HILVANETE MONTEIRO FORTES - CPF: 362.803.727-15 (APELADO), GERSIN FERNANDES DA SILVA - CPF: 078.336.791-00 (APELADO), AUGUSTO CESAR DE ARRUDA TAQUES - CPF: 274.840.841-15 (APELADO), HELEN CATARINA DE ARRUDA TAQUES - CPF: 314.565.021-15 (APELADO), JUREMA TAQUES MONTEIRO - CPF: 956.956.301-00 (APELADO), HILDEVANETE TAQUES TEIXEIRA - CPF: 567.463.691-53 (APELADO), HILZIDENE DE ARRUDA TAQUES - CPF: 039.362.771-33 (APELADO), JOSE REGINALDO SILVA ARRUDA - CPF: 328.035.591-53 (APELADO), BRANCA MARIA MONTEIRO DA SILVA NETA - CPF: 018.384.881-03 (APELADO), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), DECIO SILVA DE ARRUDA - CPF: 468.956.201-68 (APELADO), EGIDYO EVANGELISTA DE ARRUDA - CPF: 040.508.958-97 (APELADO), IZILDINHA SILVA DE ARRUDA - CPF: 852.722.131-49 (APELADO), MICHAEL APARECIDO DA SILVA DE ARRUDA - CPF: 046.661.221-41 (APELADO), ELIDIA PENHA GONCALVES - CPF: 023.695.839-91 (ADVOGADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), CARLA PATRICIA DE ARRUDA (APELADO), ADLIANE XIMENES DE SOUZA (APELADO), MARCOS AURÉLIO DE ARRUDA TAQUES (APELADO), CARLA PATRICIA DE ARRUDA - CPF: 939.885.081-87 (APELADO), MARCOS AURELIO ARRUDA TAQUES - CPF: 822.933.251-72 (APELADO), ADLIANE XIMENES DE SOUZA TAQUES - CPF: 594.826.641-91 (APELADO), ESPÓLIO DE BRANCA MARIA MONTEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PARTICULAR – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – MÉRITO – CONTESTAÇÃO APRESENTADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LASTREADA EM ALEGADO ANALFABETISMO E VÍCIO DE VONTADE DA INVENTARIADA – INSURGÊNCIA NA ORIGEM DE ALGUNS HERDEIROS QUANTO A VALIDADE DO ATO – INSUBSISTÊNCIA – DECLARAÇÃO HÍGIDA DE VONTADE – HIPÓTESE EM QUE TODOS OS REQUISITOS FORMAIS DO TESTAMENTO PARTICULAR FORAM PREENCHIDOS – PREVALÊNCIA DA DECLARAÇÃO EXPRESSA DE VONTADE DA TESTADORA –

FEITO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA ONDE NÃO SE PODE DISCUTIR O CONTEÚDO DO DOCUMENTO – VALIDADE FORMAL DA PEÇA TESTIFICADA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Resta desacolhida a preliminar de violação ao contraditório e ampla defesa, pois, ainda que a parte autora/recorrente não tenha sido intimada antes da prolação da sentença para manifestação dos demais documentos acostados na defesa, no caso concreto, tal fato não acarretará prejuízo.

Nos autos de registro de testamento a cognição se limita à análise de requisitos essenciais (extrínsecos/formais) de validade do documento, previstos no art. 1.864 do Código Civil de 2002. O procedimento de registro de testamento se destina apenas à verificação de formalidades extrínsecas, cujo pressuposto é justamente a ausência de situação contenciosa, tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária, mesmo porque o artigo 735 do Código de Processo Civil prevê que o juiz determine o registro, arquivo e cumprimento do testamento, uma vez inexistindo vícios externos no testamento.

Em casos como o dos autos, deve-se sempre privilegiar a busca pela real intenção do testador a respeito de seus bens, manifestada de forma livre, consciente e espontânea, como comprovado nos autos.

Eventuais vícios intrínsecos quanto ao conteúdo do ato de última vontade devem ser discutidos na via própria, em processo contencioso, no qual se fará possível se discutir a alegada invalidade de cláusulas ou a sua redução. Acerca dos limites deste procedimento, vale registrar que
“a cognição do juiz no juízo de abertura do testamento e do codicilo é sumária – está circunscrita à simples inspeção do escrito para verificar se cumprem ou não as suas formalidades extrínsecas essenciais”
(Luis Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo, São Paulo, RT, 2008).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1035546-61.2021.8.11.0041

APELANTE:

CAIO DUFRAYER FANZERES MONTEIRO FORTES

APELADOS:

ESPÓLIO DE BRANCA MARIA MONTEIRO DA SILVA e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CAIO DUFRAYER FANZERES MONTEIRO FORTES
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Família e Sucessões de Cuiabá, Juiz de Direito
Sergio Valério
, lançada nos autos da
“Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento Particular”
ajuizada pelo ora recorrente, o qual julgou
“improcedente o pedido de confirmação, registro e cumprimento do testamento”
(sic). Sem custas e honorários, ante a concessão da justiça gratuita.

Opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, mantendo-se incólume o édito recorrido.

Nas razões do apelo Id. 210596550 a parte apelante aduz a incorreção da sentença proferida, aos argumentos de que
“o ponto nevrálgico da fundamentação da decisão na instância inferior está alicerçada sobre a alfabetização da testadora, consequentemente a sua capacidade de testar, todavia o magistrado singular considerou apenas a argumentação de uma das partes para motivar vossa sentença, não oportunizando ao apelante o contraditório da documentação juntada posteriormente pelos apelados”
(sic).

Diz que “
o Douto Magistrado a quo acolheu a alegação dos apelados, e o pior, sem sequer oportunizar ao apelante o direito de manifestar sobre a documentação acostada aos autos pelos apelados”
, sendo que
“há de se observar que os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça, demonstram a necessidade de intimação da parte recorrente para manifestação acerca dos documentos e manifestações da parte contrária”
(sic).

Afirma que
“a comprovação da alfabetização da testadora é imprescindível para a resolução desta demanda, por tais razões a documentação do apelante que demonstra que a testadora é alfabetizada, através de documento oficial emitido pela Secretaria de Estado e Segurança Pública-SESP, deve ser analisada, antes de qualquer decisão que defina o mérito da demanda”
, o que impõe a
“anulação da decisão exarada em 1º Instância, para que seja efetuada a prova de alfabetização da testadora, uma vez que não houve oportunidade para tanto”
(sic).

Discorre que não há nenhuma coação, sendo que
“que esta ação de validação e abertura de testamento conta com 20 (vinte) herdeiros, dentre eles filhos e netos (herdeiros por representação) da falecida, os quais apenas 02 (dois) netos, que tem direito à herança por representação contestaram o direito de legado do apelante, nenhum filho rechaçou tal legado, remanescendo 18(dezoito) herdeiros que não fizeram uma reclamação, e sequer atravessaram uma petição neste autos, nem protocolizaram ação autônoma de anulação de testamento, logo a alegação de coação é inverídica e fundamentação da sentença encontra-se totalmente inconsistente”
(sic).

Assevera que é válido o testamento realizado, porque
“o tipo de documento elegido pela testadora foi o testamento particular elaborado por processo mecânico, sem rasuras e subscrito por 03(três) testemunhas, com fulcro no estabelecido pelo artigo 1.876 do Código Civil”
, sendo que
“se valendo de má fé processual os herdeiros Carla Patrícia de Arruda e Michael Aparecido da Silva de Arruda, juntaram a certidão de registro geral-RG da falecida, sabidamente incorreta”
, corroborando “
o alegado o fato desses serem os únicos herdeiros a questionarem a validade do testamento”
, além de que o
“documento inserto neste autos (id. 88611598) pelos apelados Carla e Michael, trata-se de uma fotocópia de registro geral-RG emitido equivocadamente pela Secretaria de Estado e Segurança PúblicaSESP na data 22/05/2017, cujo erro fora atestado pela própria Secretaria, conforme documento anexo”
(sic).

Defende que a
“testadora era alfabetizada e capaz de assinar documentos, em condições normais não existe a possibilidade de uma pessoa alfabetizada vir a se tornar analfabeta”
, sendo que
“o que ocorreu foi a má fé dos herdeiros Carla e Michael, se aproveitando de um documento emitido maneira errônea para enganar a Instância inferior”
(sic).

Esclarece que
“por óbvio que passados 06(seis) anos entre a assinatura do documento e a audiência de instrução e julgamento, alguns detalhes ficam difíceis de recordar”
, sendo que
“a testadora possuí 20 (vinte) herdeiros necessários, dentre eles filhos e netos (herdeiros por representação) da falecida, dos quais apenas 02 (dois) netos, que tem direito à herança por representação, inconformados com a vontade da testadora, contestaram o direito de legado do apelante”
(sic).

Sustenta que sendo
“demonstrada a real vontade da testadora, considerando que apenas uma das testemunhas que acompanharam o ato não se recorda da leitura do testamento, deverá ocorrer um abrandamento das formalidades nos casos de testamentos particulares, especialmente quanto a leitura do documento”
(sic).

Pede o provimento do recurso para que seja totalmente reformada
“a sentença atacada, procedendo a abertura, registro e cumprimento da cédula testamentária em favor do apelante”
, ou ainda,
“caso não entenda as razões suficientes para provimento do apelo, que determine a anulação da sentença, acatando a PRELIMINAR arguida, a fim de que possibilite a apelante o contraditório e ampla defesa quanto as alegações e documentos juntados pelos apelados, bem como, na produção de provas tocante a alfabetização da testamenteira”
(sic).

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão Id. 210596559.

Parte autora apelante agraciada pela gratuidade de justiça, conforme certidão Id. 211030693.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela desnecessidade de sua intervenção no caso (Id. 218647663).

Pedido de sustentação oral da parte recorrente na peça Id. 241543652.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dispensado o recolhimento do preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, o autor recorrente, não se conformando com o teor do édito sentencial, pede o provimento do recurso para que seja totalmente reformada
“a sentença atacada, procedendo a abertura, registro e cumprimento da cédula testamentária em favor do apelante”
, ou ainda,
“caso não entenda as razões suficientes para provimento do apelo, que determine a anulação da sentença, acatando a PRELIMINAR arguida, a fim de que possibilite a apelante o contraditório e ampla defesa quanto as alegações e documentos juntados pelos apelados, bem como, na produção de provas tocante a alfabetização da testamenteira”
(sic).

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 1035546-61.2021.8.11.0041.

REQUERENTE: CAIO DUFRAYER FANZERES MONTEIRO FORTES

ESPÓLIO: BRANCA MARIA MONTEIRO DA SILVA
REQUERIDO: HILDENETE MONTEIRO FORTES, HILDEVALDO MONTEIRO FORTES, FRANCISCO MARIO MONTEIRO FORTES, HILVANETE MONTEIRO FORTES, GERSIN FERNANDES DA SILVA, AUGUSTO CESAR DE ARRUDA TAQUES, HELEN CATARINA DE ARRUDA TAQUES, JUREMA TAQUES MONTEIRO, HILDEVANETE TAQUES TEIXEIRA, BEN HUR DE ARRUDA TAQUES, HILZIDENE DE ARRUDA TAQUES, JOSE REGINALDO SILVA ARRUDA, BRANCA MARIA MONTEIRO DA SILVA NETA, DECIO SILVA DE ARRUDA, EGIDYO EVANGELISTA DE ARRUDA, IZILDINHA SILVA DE ARRUDA, MICHAEL APARECIDO DA SILVA, CARLA PATRICIA DE ARRUDA, ADLIANE XIMENES DE SOUZA, MARCOS AURÉLIO DE ARRUDA TAQUES

Vistos
.

Caio Dufrayer Fanzeres Monteiro
propôs Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento Particular, deixado por
Branca Maria Monteiro da Silva
.

O requerente qualificou-se como neto da falecida, que deixou como disposição de última vontade, um imóvel urbano, a ser transmitido ao requerente/legatário.

Os requeridos foram qualificados no id 82944076.

Contestação apresentada por Carla Patrícia de Arruda e Michael Aparecido da Silva de Arruda, id 88611601.

No id 104766077, consta termo de audiência de oitiva.

É o breve relato.

D E C I D O
.

Inicialmente, cabe elucidar quais os requisitos legais exigidos para a validade do testamento particular, para depois, analisar se o que consta dos autos, está revestido com as formalidades exigidas para a espécie.

Sobre o ato de testar, a insigne doutrinadora Maria Berenice Dias ensina que:

“A lei impõe respeito à vontade dos mortos. Quando ela é manifestada por meio de testamento, sua elaboração é repleta de solenidade e muitas exigências. Como se trata de ato jurídico que produzirá efeitos depois da morte, o legislador cuidou de disciplinar de modo pormenorizado as formalidades a serem cumpridas, uma vez que a análise será feita quando o testador não mais existir. E, como diz Pontes de Miranda, dificultar pela exigência de formalidades não é prejudicar, é proteger a última vontade, cercando-a de forma que a livre de maquinações (...). Todo o rigorismo que a lei impõe visa resguardar a liberdade do testador e garantir que o testamento reproduza sua manifestação de vontade. (....)
”. (Manual das Sucessões, 7ª edição; Ed. JusPodivm, p. 485-486).

Relativamente ao testamento particular, a lei exige formalidades, sem as quais, não será possível a confirmação do ato jurídico, sendo elas:

a) a) Escrito pelo testador, de forma manuscrita ou mediante processo mecânico;

b) b) Lido pelo testador perante três testemunhas; e

c) c) Assinado por todos.

O art. 1.876, do Código Civil preleciona que:

Art. 1.876
. O testamento particular pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico.

§ 1º
Se escrito de próprio punho, são requisitos essenciais à sua validade seja lido e assinado por quem o escreveu, na presença de pelo menos três testemunhas, que o devem subscrever.

§ 2º
Se elaborado por processo mecânico, não pode conter rasuras ou espaços em branco, devendo ser assinado pelo testador, depois de o ter lido na presença de pelo menos três testemunhas, que o subscreverão.

Segundo a doutrina, para essa modalidade de testamento (particular), o primeiro requisito que se exige do testador, é que saiba ler e escrever. Se o documento for confeccionado por processo mecânico (digitação), ainda assim, é indispensável que saiba ler, e que o documento seja lido na presença das testemunhas, pelo próprio testador.

Também, é indispensável que as testemunhas estejam presentes no ato da leitura do testamento. Essa é a única espécie de testamento que exige a presença das três testemunhas simultaneamente.

Maria Berenice Dias, na doutrina citada anteriormente, afirma que:

“(...). Se as testemunhas apenas assinaram, o testamento é nulo por falta de solenidade indispensável. É obrigatório que a leitura seja levada a efeito pelo próprio testador. A exigência é legal (CC 1.876, § 1º): são requisitos essenciais à sua validade seja lido e assinado por quem o escreveu”
.

Ainda que hajam entendimentos do STJ e dos Tribunais Pátrios, no sentido de possibilitar a flexibilização de algumas dessas exigências, em determinados casos, segundo entendimento daquela Corte, essa flexibilização só é possível visando o cumprimento da disposição de última vontade, quando não houver dúvida sobre o real desejo do testador.

Nesse sentido, lanço os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DO TESTAMENTO PARTICULAR MEDIANTE PROCESSO MECÂNICO. TESTADORA ANALFABETA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO SOB O FUNDAMENTO DE QUE O TESTAMENTO NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS LEGAIS DE VALIDADE. CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO IMPUGNA ADEQUADAMENTE A SENTENÇA. INSURGÊNCIA DA SUPOSTA BENEFICÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUE SERIA POSSÍVEL A APLICAÇÃO DO ART. 1.865 DO CÓDIGO CIVIL, EM RELAÇÃO AO TESTAMENTO PÚBLICO AO PARTICULAR POR ANALOGIA (ASSINATURA A ROGO) NÃO ACOLHIMENTO. ASSINATURA E LEITURA DO TESTAMENTO PARTICULAR PELO PRÓPRIO TESTADOR QUE CONSTITUEM REQUISITOS ESSENCIAIS DE VALIDADE DO TESTAMENTO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR VÁLIDO TESTAMENTO REDIGIDO POR MÁQUINA DE ESCREVER OU COMPUTADOR POR PESSOA ANALFABETA. LEITURA DO DOCUMENTO QUE É IMPRESCINDÍVEL. PESSOA ANALFABETA, QUE DEVE SE VALER DO TESTAMENTO PÚBLICO, CASO DESEJE REGISTRAR SUA DECLARAÇÃO DE ÚLTIMA VONTADE. TESTEMUNHAS QUE NÃO INDICARAM DE FORMA SEGURA O CONHECIMENTO DO DOCUMENTO E/OU QUEM FOI O RESPONSÁVEL POR LER O DOCUMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 00011463420228160083 Francisco Beltrão, Relator: Sigurd Roberto Bengtsson, Data de Julgamento: 19/06/2023, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2023)

EMENTA PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONFIRMAÇÃO DE TESTAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DOCUMENTO NÃO ELABORADA NA PRESENÇA DAS TESTEMUNHAS. DÚVIDA SOBRE A REAL VONTADE DO TESTADOR. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ. APELO IMPROVIDO. I - E cediço que para ser considerado válido e via de consequência homologado judicialmente o testamento firmado por particular deve atender o Código Civil. II - Com efeito, no presente caso não tem como flexibilizar as formalidades legais, visto que não é possível, concluir, de modo seguro, que o testamento exprime a real vontade do testador, tendo em vista, que as testemunhas não presenciaram a elaboração do documento e não procederam prévia leitura antes de assinarem, ainda mais considerando que o testamento não foi escrito de próprio punho e ainda que assinatura do de cujus evidencia que era analfabeto. III - Assim sendo, no presente caso em que pese as alegações das Apelantes da análise detida dos autos contata-se que a sentença não merece guarida, pois apesar dos espaços em branco constante no testamento acostado às fls. 08/09, não serem rasuras, as testemunhas que assinaram o referido documento foram uníssonas ao afirmar em juízo que não presenciaram a elaboração do testamento e tampouco efetuaram sua leitura, conforme assentando pelo magistrado de base IV - Apelo improvido.

(TJ-MA - AC: 00009368520158100053 MA 0465822017, Relator: RAIMUNDO JOS BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 29/01/2018, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2018 00:00:00)

No caso sob análise, uma das testemunhas afirmou em audiência que não viu a testadora assinar o testamento, que não sabe dizer se ela leu o testamento antes de assinar, e que não tem conhecimento se as outras duas testemunhas estavam presentes quando da assinatura do testamento.
Além disso, verifica-se pelo documento de identificação da testadora, que ela não era uma pessoa alfabetizada, como pode ser conferido no id 88611598
.

O testamento teria sido confeccionado em 11.06.2016, e o documento de identificação (RG) da falecida foi expedido em 22.05.2017, onde a qualifica como não alfabetizada.

Ou seja, algo de errado ocorre no presente caso, pois, não vejo a possibilidade de a testadora em 2016, ter condições de ter lido em voz alta o testamento, na presença de duas testemunhas, Lázaro e Francisco, se um ano depois, ela buscou a expedição de um novo RG, em que foi qualificada como “NÃO ALFABETIZADA”.

No caso de testamento particular, é da essência do ato, que o testador tenha a capacidade da leitura. Daí, percebe-se que há divergência na declaração das testemunhas Lázaro e Francisco, que afirmaram em audiência que a testadora leu o testamento. Não é compreensível que em 2016 uma pessoa confeccione e leia um documento, e no ano posterior essa mesma pessoa, procure o órgão público para a emissão do seu RG, documento pessoal, que traz todas as suas características particulares, e o mesmo traz a informação de que ela não é alfabetizada.

Por fim, soma-se a esses fatos, que
os filhos da falecida afirmam que a mesma teria dito que o neto (beneficiário do testamento) a estava coagindo, para que fizesse a disposição de última vontade, tanto é que os filhos da falecida contestam veementemente o testamento, trazendo dúvida sobre a vontade e liberdade da testadora, com relação ao testamento para o qual se busca a confirmação
.

Forte nessas razões, concluo que não estão presentes os requisitos legais externos necessários à confirmação, registro e cumprimento do testamento, conforme disposto nos art. 735, § 1º, e 737, § 4º, do CPC.

Sendo essa uma ação de jurisdição voluntária, havendo interesse dos filhos da falecida em buscar a anulação do testamento, deverão fazê-lo por meio de ação própria.

Assim, com base no art. 1.876, do Código Civil,
julgo improcedente
o pedido de confirmação, registro e cumprimento do testamento.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Justiça gratuita.

P. I. C.

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2023.

Sergio Valério

Juiz de Direito”
(destaquei)

Pois bem. Inicialmente afasto a preliminar de nulidade da sentença por violação ao contraditório e ampla defesa aviada pelo apelante, pois, ainda que a parte exequente recorrente não tenha sido intimada antes da prolação da sentença para manifestação dos demais documentos acostados na defesa, no caso concreto, tal fato não lhe acarretará prejuízo, razão pela qual
rejeito
a preliminar em comento.

Quanto ao cerne, analisando a insurgência recursal, infere-se que esta deve prosperar, pelas razões que passo a declinar abaixo.

Como cediço, a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, também conhecido como abertura judicial de testamento, é uma ação de procedimento de jurisdição voluntária, cujo objeto de cognição se restringe à declaração de validade da última vontade do autor da herança materializada no testamento, se restringindo à análise de sua regularidade a partir de um aspecto meramente formal e, ainda, à determinação de seu cumprimento, conforme previsto nos artigos 735 e 736 do Código de Processo Civil.

Dito de outro modo, a ação de confirmação de testamento serve para validar judicialmente um testamento, garantindo sua eficácia jurídica.

Ademais, os requisitos de validade de um testamento particular estão elencados nos artigos 1.876 e 1.877 do Código Civil, que, em suma, relaciona-se à capacidade do testador, a forma escrita, que deve ser realizada na presença de testemunhas (3), desde que não impedidas para tanto, confeccionado respeitando a legítima, sob pena de nulidade.

Logo, por tratar-se de um procedimento de jurisdição voluntária, em que o juiz realiza uma atividade administrativa, analisando se estão presentes os requisitos do artigo 1.864 do Código Civil, não cabe contraditório neste tipo de ação.

Feito esse registro preambular, no caso em análise, premente anotar que não caberia conhecer da contestação apresentada no processamento da causa na origem, eis que, lendo e relendo o procedimento específico de abertura, registro e cumprimento, verifica-se que não há previsão alguma de possibilidade de contestação.

Vejam-se os dispositivos processuais que regem a temática:

“Seção V

Dos Testamentos e dos Codicilos

Art. 735. Recebendo testamento cerrado, o juiz, se não achar vício externo que o torne suspeito de nulidade ou falsidade, o abrirá e mandará que o escrivão o leia em presença do apresentante.

§ 1° Do termo de abertura constarão o nome do apresentante e como ele obteve o testamento, a data e o lugar do falecimento do testador, com as respectivas provas, e qualquer circunstância digna de nota.

§ 2º Depois de ouvido o Ministério Público, não havendo dúvidas a serem esclarecidas, o juiz mandará registrar, arquivar e cumprir o testamento.

§ 3º Feito o registro, será intimado o testamenteiro para assinar o termo da testamentária.

§ 4º Se não houver testamenteiro nomeado ou se ele estiver ausente ou não aceitar o encargo, o juiz nomeará testamenteiro dativo, observando-se a preferência legal.

§ 5º O testamenteiro deverá cumprir as disposições testamentárias e prestar contas em juízo do que recebeu e despendeu, observando-se o disposto em lei.

Art. 736. Qualquer interessado, exibindo o traslado ou a certidão de testamento público, poderá requerer ao juiz que ordene o seu cumprimento, observando-se, no que couber, o disposto nos parágrafos do art. 735.

Art. 737. A publicação do testamento particular poderá ser requerida, depois da morte do testador, pelo herdeiro, pelo legatário ou pelo testamenteiro, bem como pelo terceiro detentor do testamento, se impossibilitado de entregá-lo a algum dos outros legitimados para requerê-la.

§ 1º Serão intimados os herdeiros que não tiverem requerido a publicação do testamento.

§ 2º Verificando a presença dos requisitos da lei, ouvido o Ministério Público, o juiz confirmará o testamento.

§ 3º Aplica-se o disposto neste artigo ao codicilo e aos testamentos marítimo, aeronáutico, militar e nuncupativo.

§ 4º Observar-se-á, no cumprimento do testamento, o disposto nos parágrafos do art. 735.”

Além disso, cabe esclarecer que nos autos de registro de testamento a cognição se limita à análise de requisitos essenciais (extrínsecos/formais) de validade do documento, previstos no art. 1.864 do Código Civil de 2002,
in verbis
:

“Art. 1.864. São requisitos essenciais do testamento público:

I - ser escrito por tabelião ou por seu substituto legal em seu livro de notas, de acordo com as declarações do testador, podendo este servir-se de minuta, notas ou apontamentos;

II - lavrado o instrumento, ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador e a duas testemunhas, a um só tempo; ou pelo testador, se o quiser, na presença destas e do oficial;

III - ser o instrumento, em seguida à leitura, assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião.

Parágrafo único. O testamento público pode ser escrito manualmente ou mecanicamente, bem como ser feito pela inserção da declaração de vontade em partes impressas de livro de notas, desde que rubricadas todas as páginas pelo testador, se mais de uma.”

Nestes termos, o procedimento de registro de testamento se destina apenas à verificação de formalidades extrínsecas, cujo pressuposto é justamente a ausência de situação contenciosa, tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária, mesmo porque o mencionado artigo 735 do Código de Processo Civil de 2015 prevê que o juiz determine o registro, arquivo e cumprimento do testamento, uma vez inexistindo vícios externos no testamento.

Deste modo, eventuais
vícios intrínsecos
quanto ao conteúdo do ato de última vontade devem ser discutidos, caso queiram, em via própria.

Acerca dos limites deste procedimento, vale registrar abalizada doutrina de Luis Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, segundo os quais elucidam que
“a cognição do juiz no juízo de abertura do testamento e do codicilo é sumária – está circunscrita à simples inspeção do escrito para verificar se cumprem ou não as suas formalidades extrínsecas essenciais”
(Luis Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo, São Paulo, RT, 2008).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ABERTURA DE TESTAMENTO PARTICULAR. EXAME ADSTRITO ÀS FORMALIDADES EXTRÍNSECAS DE VALIDADE DO ATO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA.
SENTENÇA MANTIDA. 1.
Tratando-se a abertura, registro e cumprimento de testamento particular de procedimento especial de jurisdição voluntária limitado ao exame das formalidades extrínsecas essenciais à validade do ato (arts. 735 a 737 do CPC), eventuais arguições de nulidade ou de defeitos relacionados com a manifestação de vontade do testador deverão ser remetidas às vias ordinárias e não discutidas no âmbito deste feito, no qual o campo de cognição do juízo das sucessões cinge-se à análise dos requisitos dos arts. 1.876 a 1.880 do Código Civil.
2. Inexistindo nos autos comprovação da existência de qualquer vício externo no testamento particular deixado pela de cujus passível de toná-lo suspeito de nulidade ou falsidade, e tendo sido observadas todas as formalidades legais, a manutenção da sentença que o confirmou e determinou seu registro e arquivamento é medida que se impõe. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.”
(TJ-GO 50609868320198090051, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2021) (destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DO TESTAMENTO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. SENTENÇA QUE, VERIFICANDO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS DE VALIDADE DO ATO, HOMOLOGOU O TESTAMENTO. INSURGÊNCIA DE UM DOS HERDEIROS. PRETENSÃO DE DECRETAÇÃO DA REDUÇÃO DAS DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS POR SUPOSTA VIOLAÇÃO À LEGÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE INVALIDADE DAS CLÁUSULAS TESTAMENTÁRIAS NA ESTRITA VIA DESTE PROCEDIMENTO. PROCEDIMENTO DE REGISTRO DE TESTAMENTO QUE SE LIMITA À ANÁLISE DOS ASPECTOS FORMAIS DE VALIDADE DO TESTAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTENCIOSO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE DEVEM SER TRAVADAS EM AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A abertura, registro e cumprimento de testamento constitui processo de jurisdição voluntária, em que não se discute o conteúdo do testamento, limitando-se ao exame das formalidades necessárias à sua validade (RECURSO ESPECIAL Nº 1.153.194).
“
A cognição do juiz no juízo de abertura do testamento e do codicilo é sumária – está circunscrita à simples inspeção do escrito para verificar se cumprem ou não as suas formalidades extrínsecas essenciais” (Luis Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo, São Paulo, RT, 2008).

3. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido.”
(TJ-PR - APL: 00266275120188160014 PR 0026627-51.2018.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, Data de Julgamento: 10/08/2020, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL.
PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PARTICULAR.
SENTENÇA DETERMINANDO O REGISTRO, ARQUIVAMENTO E CUMPRIMENTO DO ATO DE DISPOSIÇÃO DE ÚLTIMA VONTADE.
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA SUSCITANDO A NULIDADE DO TESTAMENTO POR SEREM OS ÚNICOS HERDEIROS NECESSPARIOS DO DE CUJUS. PRETENSÃO QUE NÃO MERECE PROSPERAR. MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEVE SE LIMITAR A ANÁLISE DOS ELEMENTOS EXTRÍNSECOS DE VALIDADE DO TESTAMENTO. VÍCIOS INTRÍNSECOS QUE NÃO PODEM SER APRECIADOS NESTE PROCEDIMENTO, MAS SIM, EM EVENTUAL AÇÃO DE NULIDADE DE TESTAMENTO OU NO PRÓPRIO INVENTÁRIO QUANTO A INTERPRETAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS.
PRECEDENTES DO E. TJ. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1.
Procedimento de jurisdição voluntária, no qual é verificado somente o preenchimento dos requisitos extrínsecos do testamento. Impossibilidade de apreciação de questões de alta indagação, que devem ser deduzidas em ação própria; 2. Assim, preenchidos os requisitos formais do testamento, cabe ao magistrado apenas determinar o seu cumprimento; 3. Vícios intrínsecos que não podem ser apreciados neste procedimento, mas sim, em eventual ação de nulidade de testamento ou no próprio inventário quanto a interpretação das disposições testamentárias.
Precedentes; 4. Recurso desprovido, nos termos do voto do Relator.”
(TJ-RJ - APL: 00648361520168190002, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 29/01/2020, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DETESTAMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, POR EXISTÊNCIA DE IDÊNTIDADE DESTA DEMANDA COM PROCEDIMENTO DE REGISTRO DE TESTAMENTO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
EXIGÊNCIA NORMATIVA QUANTO À HOMOLOGAÇÃO PRÉVIA DO TESTAMENTO ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO AUTÔNOMO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PROCEDIMENTO DE REGISTRO DE TESTAMENTO QUE SE LIMITA À ANÁLISE DOS ASPECTOS FORMAIS DE VALIDADE DO TESTAMENTO.

AUSÊNCIA DE CONTENCIOSO. DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE TESTAMENTO, POR SUA VEZ, QUE COMPORTA A ANÁLISE DE REQUISITIOS ÍNTRINSECOS DE VALIDADE, COM AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.

AUSÊNCIA DE IDÊNTIDADE ENTRE PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA E DEMANDA CONTENCIOSA DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA QUE NÃO OPERA COISA JULGADA MATERIAL.

SENTENÇA ANULADA. “APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE TESTAMENTO. REGISTRO DE TESTAMENTO. AÇÃO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDO FORMULADO NO INVENTÁRIO E NÃO APRECIADO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. As decisões proferidas em ação de jurisdição voluntária, como regra, não têm a força de coisa julgada, sendo-lhes possível a revisão a requerimento dos interessados. É que, sendo ato administrativo, o procedimento judicial emitido em procedimento de jurisdição voluntária é revogável, desde que não atinja direitos subjetivos, tal como se dá com o ato administrativo em geral”.”
(TJPR - 11ª C.Cível - 0003395-74.2018.8.16.0025 - Araucária - Rel.: Juiz Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra - J. 01.11.2018) (destaquei)

Feito tal balizamento, registro que na hipótese dos autos estão presentes os requisitos extrínsecos para elaboração do testamento particular (art. 1.876 do CC), de modo que cabível a confirmação do testamento, na íntegra, tal como preconiza art. 735, § 2º, do CPC.

Isso porque o documento foi firmado em cartório, mediante reconhecimento de sua firma, com assinatura aposta pela testadora em todas as páginas do documento, além de ser assinado por três testemunhas também com as firmas reconhecidas.

Não bastasse o exposto, é de se frisar que a testemunha
Lázaro José Monteiro Amorim
respondeu ao juízo em audiência de oitiva de testemunhas que
“estava junto quando a senhora Branca assinou o testamento; viu que a senhora Branca leu o testamento antes de assinar (...)”.

A testemunha
Francisco Monteiro Sobrinho
respondeu que
“estava presente no momento que a senhora Branca assinou o testamento; ela viu todas as páginas do testamento mas ela tinha certa dificuldade para ler;
que
“a dificuldade em ler era apenas problema na vista mas ela conseguia ler; não se recorda tudo que estava no teor do testamento (...)”.

A testemunha

Luiz Felipe barros Neto
respondeu ao juízo que
“tem conhecimento que a senhora Branca fez um testamento em favor do senhor Caio“; que “não sabe dizer se a senhora Branca leu o testamento antes de assinar (...)”.

O juízo
a quo
entendeu pela inexistência dos requisitos legais externos necessários à confirmação, registro e cumprimento do testamento, ao fundamento de que o testamento teria sido confeccionado em 11/06/2016, e o documento de identificação (RG) da falecida acostado em sede de defesa expedido em 22/05/2017 a qualificando como não alfabetizada, além de acolher a tese de defesa de dois herdeiros (netos) de que a mesma supostamente teria sido coagida a assinar o documento.

Registro, por oportuno, que em sede recursal foi carreado pelo apelante Certidão de Registro Geral emitida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP atestando que a via do Registro Geral da falecida foi emitida equivocadamente e que quanto à ausência de assinatura no aludido documento se trata de incorreção no sistema e que trata-se de prontuário civil de pessoa alfabetizada, todavia, considerando a juntada apenas em sede recursal de tal documento, este não pode ser considerado como meio de prova.

Entretanto, os demais elementos probatórios carreados aos autos e referidos alhures, por sí sós, já levam a entendimento contrário a que chegou o nobre julgador.

É que as formalidades previstas em lei para o testamento particular devem ser analisadas à luz do objetivo de garantir que seja respeitada a manifestação de última vontade do testador, ponderando-se, no caso concreto, se a ausência de determinada formalidade se mostra suficiente para comprometer a validade do negócio jurídico, considerando-se os demais elementos de prova constantes dos autos.

Corroborando o entendimento acima explanado, faz-se necessário colacionar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, através da transcrição a seguir:

"
Em se tratando de sucessão testamentária, o objetivo a ser alcançado é a preservação da manifestação de última vontade do falecido, devendo as formalidades previstas em lei serem examinadas à luz dessa diretriz máxima, sopesando-se, sempre casuisticamente, se a ausência de uma delas é suficiente para comprometer a validade do testamento em confronto com os demais elementos de prova produzidos, sob pena de ser frustrado o real desejo do testador."
(
REsp nº. 1.633.254
/MG (2016/0276109-0). Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI. TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento em 11/03/2020)

E ainda, cito jurisprudência desse Sodalício “mutatis mutandis”:

"
AÇÃO DE CONFIRMAÇÃO DE TESTAMENTO PARTICULAR
-

APONTADO VÍCIO EXTERNO – INEXISTÊNCIA –
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PREVALENÇA DA REAL VONTADE DO AUTOR DA HERANÇA – MANIFESTAÇÃO LIVRE E CONSCIENTE
– RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ tem pontuado que, em se tratando de sucessão testamentária, em especial nas hipóteses de testamento particular, é indispensável a busca pelo equilíbrio entre a necessidade de cumprimento de formalidades essenciais nos testamentos particulares e a necessidade, também premente, de abrandamento de determinadas formalidades para que sejam adequadamente respeitadas as manifestações de última vontade do testador.

Nesse contexto, na hipótese em exame, é incontroverso que o testamento particular foi escrito e assinado pela testadora e confirmado por três testemunhas, que atestaram perante a Oficiala cartorária a ultima vontade da autora da herança, de sorte que, ainda que a declaração na cédula testamentária não tivesse sido lida pela própria testadora, não invalida o documento, pois, as circunstancias dos autos indicam que o testamento exprime a real vontade da falecida. Recurso desprovido."
(N.U 0025898-21.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)

Logo, não havendo dúvida acerca da autenticidade do testamento, bem como da higidez da manifestação de vontade nele expressa, há que se confirmar o testamento em voga.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto, para, com fulcro no artigo
737
,
§ 2º
do
Código de Processo Civil
c/c
1.877
do
CC
, julgar procedente a pretensão inaugural, para determinar o registro, arquivamento e cumprimento do testamento particular deixado por
Branca Maria Monteiro da Silva.

O testamento deverá ser cumprido no regular processo de inventário da falecida, devendo, portanto, ser comunicado ao juízo nos autos nº. 1034886-67.2021.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024